Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito da argumentação dos agravantes, necessária a oitiva prévia da agravada, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento, mas a qual não se pode descartar, a fim de melhor aquilatar os fatos.
2. A necessidade de dilação probatória obsta a concessão da tutela de urgência, conforme firme jurisprudência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.